Tribunal: STJ
Processo: 5000423-08.2020.8.21.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962469 - RS
(2025/0215912-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: L G DA C (MENOR)
EMBARGANTE
: V G DA C (MENOR)
REPR. POR
: L G
ADVOGADOS
: VÍVIAN CARINA BRENTANO - RS066901
ANNA RITA GUASTINI CASSÃO - RS135519
EMBARGADO
: M V V DA C
ADVOGADOS
: BRENNER PEREIRA FERRÃO - RS079817
JENIFER BIANCA CORRÊA VERGARA - RS111911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55104124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2877d91d-d430-4fa1-ab8a-40ac1cb01b9d

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2877d91d-d430-4fa1-ab8a-40ac1cb01b9d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962469 - RS
(2025/0215912-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: L G DA C (MENOR)
EMBARGANTE
: V G DA C (MENOR)
REPR. POR
: L G
ADVOGADOS
: VÍVIAN CARINA BRENTANO - RS066901
ANNA RITA GUASTINI CASSÃO - RS135519
EMBARGADO
: M V V DA C
ADVOGADOS
: BRENNER PEREIRA FERRÃO - RS079817
JENIFER BIANCA CORRÊA VERGARA - RS111911
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54285186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:13
Código de Controle do Documento: ea771973-de27-4c79-90df-dcbd3e58d794

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 689-693) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 675-676):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial demandaria
o reexame de provas e se a parte comprovou a divergência jurisprudencial
apontada.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
1. O recurso especial não admite reexame de provas,
Tese de julgamento:
conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A comprovação da divergência
jurisprudencial para o conhecimento do recurso especial exige a indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente e a demonstração do
dissídio, mediante cotejo analítico entre os casos confrontados.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão
e contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que não pretende o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, mas a correta adequação jurídica para a fixação
da verba alimentar, com base no
do CC.
art. 1.694
Alega ainda que comprovou a divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54285186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:13
Código de Controle do Documento: ea771973-de27-4c79-90df-dcbd3e58d794

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 696).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 684-685):
Conforme destacado pela decisão agravada, o Tribunal de origem, levando
em consideração os elementos de prova, concluiu pela manutenção do valor
da pensão fixado pelo juízo de primeira instância.
Rever a conclusão do acórdão demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus
dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

O julgado embargado, de forma clara e explícita, manteve a incidência da
pois rever os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal
Súmula n. 7/STJ,
estadual, quanto à manutenção do valor dos alimentos, no caso, esbarra no óbice da
súmula indicada.
Documento eletrônico VDA54285186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:13
Código de Controle do Documento: ea771973-de27-4c79-90df-dcbd3e58d794

Além disso, de fato, a parte embargante deixou de comprovar o dissídio
jurisprudencial apontado.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:13
Código de Controle do Documento: ea771973-de27-4c79-90df-dcbd3e58d794

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.962.469 / RS
Número Registro: 2025/0215912-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004230820208210164
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L G DA C (MENOR)
AGRAVANTE : V G DA C (MENOR)
REPR. POR
: L G
ADVOGADOS : VÍVIAN CARINA BRENTANO - RS066901
ANNA RITA GUASTINI CASSÃO - RS135519
AGRAVADO
: M V V DA C
ADVOGADOS : BRENNER PEREIRA FERRÃO - RS079817
JENIFER BIANCA CORRÊA VERGARA - RS111911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L G DA C (MENOR)
EMBARGANTE : V G DA C (MENOR)
REPR. POR
: L G
ADVOGADOS
: VÍVIAN CARINA BRENTANO - RS066901
ANNA RITA GUASTINI CASSÃO - RS135519
Documento eletrônico VDA55078581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:23
Código de Controle do Documento: 0b94ed16-61d3-49bb-9763-bc368eb695ee

EMBARGADO : M V V DA C
ADVOGADOS
: BRENNER PEREIRA FERRÃO - RS079817
JENIFER BIANCA CORRÊA VERGARA - RS111911
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:23
Código de Controle do Documento: 0b94ed16-61d3-49bb-9763-bc368eb695ee